Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-86.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000260-86.2010.8.14.0026

APELANTE: MADEIREIRA CASCAVEL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DEPÓSITO E ATIVIDADE INDUSTRIAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por dano ambiental, condenando a empresa ré à obrigação de reflorestamento de área degradada e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais coletivos, diante da continuidade de atividade industrial madeireira sem licença ambiental válida, mesmo após embargo administrativo pelo IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação por dano moral coletivo decorrente de infração ambiental, mesmo sem prova de comoção social ou repulsa coletiva específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui ao meio ambiente a condição de bem de uso comum do povo e impõe a sua proteção como dever de todos, admitindo responsabilidade objetiva em caso de dano ambiental (CF, art. 225, § 3º).

4. A infração ambiental praticada pela empresa configura conduta lesiva presumida, prescindindo de demonstração de dor ou abalo moral coletivo específico.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o cabimento de indenização por dano moral coletivo em hipóteses de degradação ambiental.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 se revela proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta.

7. A obrigação de reflorestamento atende ao princípio da reparação integral do dano ambiental, com respaldo legal na Lei nº 6.938/81.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dano ambiental presume lesividade à coletividade e autoriza a responsabilização objetiva do infrator, independentemente de demonstração de culpa ou de prova de sofrimento moral coletivo específico.
2. A reparação por dano moral coletivo é cabível em hipóteses de degradação ambiental, sendo compatível com a obrigação de recomposição in natura.

3. A imposição de indenização pecuniária e de obrigação de fazer é medida legítima, nos termos da legislação ambiental e do princípio da reparação integral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 1º e 13; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1555220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2016; STJ, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.10.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0801207-30.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.11.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta
por
Madeireira Cascavel LTDA ME
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação civil pública por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

Consta dos autos que o parquet estadual propôs a demanda com fulcro no Auto de Infração n° 460166, série D, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 26/03/2009, em razão do descumprimento de embargo ambiental relativo ao funcionamento de atividade industrial madeireira sem a devida licença ambiental, havendo sido identificada estocagem de aproximadamente 47,470m3 de madeira em tora e 18,700m3 de madeira serrada no pátio da empresa, o que caracteriza ilícito ambiental.

Regularmente citado por edital, foi nomeado curador especial à parte ré, que apresentou contestação por negativa geral. Sobreveio réplica, reiterando-se os pedidos iniciais.

O juízo sentenciante, com base na prova documental constante dos autos, julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a requerida:

“Em face ao acima exposto,
julgo procedente o pedido,
nos termos do art. 487, I, do CPC,

para
condenar
a requerida, MADEIREIRA CASCAVEL LTDA - ME, a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 180 (cento e oitenta) dias, contados da intimação, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

b) Pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.
Oficie-se ao IBAMA, dando conhecimento desta sentença.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Custas pela parte ré.

SERVIRÁ A PRESENTE
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

P.R.I.C

Jacundá, Pará, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

JUN KUBOTA

Juiz de Direito - Titular da Vara Única de Jacundá
.”

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação alegando
a inexistência de dano moral coletivo, porquanto não demonstrado que a infração ambiental tenha gerado comoção ou repulsa generalizada na comunidade afetada, o dano ambiental por si só não implicaria abalo moral coletivo e a ausência de prova de extrapolação do “limite do tolerável” da lesividade (Id nº 14133428).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando integralmente os fundamentos recursais, e defendendo a manutenção da sentença, com especial destaque à possibilidade jurídica da cumulação de obrigações de fazer e indenização por dano moral coletivo, nos moldes já admitidos pela jurisprudência do STJ (Id nº 14133432).

O Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões do recurso, destacando a responsabilização objetiva do poluidor nos termos da legislação ambiental vigente (Id nº 15941182).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste na condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, imposta em razão do descumprimento de embargo ambiental determinado pelo IBAMA e da continuidade da atividade de depósito e industrialização de madeira sem a devida licença, conduta essa comprovadamente perpetrada pela empresa apelante.

A recorrente alega que o dano ambiental, por não ter causado abalo moral à coletividade de forma perceptível e sensível, não poderia justificar a reparação por dano moral coletivo.

Todavia, sem razão.

A legislação brasileira, especialmente o art. 225, caput e § 3º, da Constituição Federal, atribui ao meio ambiente a natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo. Quando este bem jurídico é atingido por condutas ilícitas, como no caso concreto, a presunção de lesividade à esfera moral coletiva é objetiva, prescindindo da demonstração de sentimentos de indignação ou repulsa social específicos.

O ordenamento jurídico, inclusive, reconhece a reparação do dano moral coletivo ambiental com fundamento no art. 1º da Lei nº 7.347/85, que expressamente admite a tutela de interesses difusos por meio de ações civis públicas, para reparação de danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. O Código Civil, por seu turno, no art. 927, parágrafo único, consagra a responsabilidade civil objetiva, especialmente quando a atividade desenvolvida implicar, por sua natureza, risco a direitos de outrem, como é o caso das atividades de extração, depósito e beneficiamento de madeira.

De se registrar que a conduta da empresa apelante foi devidamente registrada no Auto de Infração n° 460166, com relato de continuidade de atividade industrial após embargo regular, constando a existência de volume significativo de madeira sem documentação hábil quanto à origem legal, demonstrando não apenas a violação à legislação ambiental, mas também a reiteração da conduta infracional, o que agrava sua reprovabilidade.

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica quanto à configuração do dano moral coletivo nos casos de infração ambiental qualificada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3
. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado."
(REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)

Outrossim, a condenação em multa imposta na quantia de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, não havendo qualquer abusividade na fixação do quantum indenizatório, tampouco ilegalidade nos critérios adotados pelo juízo sentenciante.

No mesmo sentido, se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente, proposta em face da empresa Indústria e Comércio de Madeira Santa Maria LTDA-EPP, em razão da manutenção de 1.351,4284 m3 de madeira em tora, de diversas espécies, sem a devida licença ambiental. A sentença julgou improcedentes os pedidos de condenação à recomposição ambiental (plantio de mudas) ou, alternativamente, ao pagamento pecuniário, bem como à indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público recorreu, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré às obrigações de fazer e de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude ambiental da conduta da empresa, consistente no armazenamento de madeira sem licença ambiental; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade e a configuração do dano ambiental presumido, para fins de responsabilização objetiva; e (iii) definir a adequação da reparação in natura e da indenização por dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

O armazenamento de madeira oriunda de espécies nativas sem licença válida configura infração ambiental prevista no art . 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e no art. 36 da Lei nº 12.651/12, sendo prescindível a comprovação de dano ambiental concreto para a configuração do ilícito e da responsabilidade.

O Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por prova robusta nos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

O dano ambiental, por sua natureza difusa, admite presunção de lesividade, sendo cabível a imposição de obrigação de fazer para reflorestamento proporcional à madeira irregularmente armazenada ou, subsidiariamente, indenização pecuniária equivalente, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85 e da Súmula 629 do STJ.

A configuração de dano moral coletivo é plenamente aplicável, dada a ofensa a bem jurídico de natureza difusa — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — cuja lesão atinge toda a coletividade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa.

O armazenamento de madeira sem licença válida configura infração ambiental e presume o dano, autorizando a responsabilização do infrator.

O dano moral coletivo é cabível nas hipóteses de degradação ambiental, por lesar direito difuso da coletividade, sendo devida a indenização correspondente.

A reparação in natura deve ser prioritária na tutela ambiental, podendo ser convertida em perdas e danos caso inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9 .605/98, art. 46, parágrafo único; Lei nº 12.651/12, arts. 36 e 2º, § 1º; Lei nº 7 .347/85, arts. 3º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374 .284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 707, j. 27 .08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0801207-30.2021.8 .14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j . 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001229-91.2011 .8.14.0115, Rel. Desa . Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806668-84 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00291989420158140130 26561875, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto à obrigação de recuperação ambiental por meio de implantação de área florestal, também não merece reparo a sentença, tendo em vista que se trata de medida de recomposição in natura, com respaldo no princípio da reparação integral do dano ecológico (art. 4º, VII, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/81).

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025